Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Monitória. Cheque prescrito, sem força executiva (CCB 206, § 5, I - 5 anos). Prescrição intercorrente afastada: no caso, transcorrido o prazo de um ano de suspensão, devido à ausência bens penhoráveis, iniciou-se a prescrição intercorrente quinquenal em 22.07.23, de sorte que a pretensão executória prescreverá somente em 22.07.28. Sentença cassada, mantendo-se os autos no arquivo pelo restante do prazo prescricional.